Tribunal: TJDFT
Processo: 0750084-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750084-89.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0040522-51.2010.8.07.0001 IMPETRANTE: SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA, ALINA REIS ALVES JUNQUEIRA, CYNTHIA JUNQUEIRA CERQUEIRA LIMA DE SOUZA, LETICIA REIS ALVES JUNQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DECIMA NONA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA e outras em face da conduta adotada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF no bojo do cumprimento de sentença de no 0040522-51.2010.8.07.0001, o qual se encontra em trâmite naquela Serventia Judicial. Por meio do presente mandamus, requer a parte impetrante, em caráter liminar, a concessão de segurança pertinente à determinação para que o MM. Juízo impetrado seja compelido a não realizar atos constritivos em desfavor das executadas, ora impetrantes; bem como a desbloquear ativos financeiros destas, constritos no indicado feito executivo. Na inicial apresentada, as impetrantes narram, de forma fragmentada, o transcurso processual que culminara no cumprimento de sentença dos autos no 0040522-51.2010.8.07.0001; sugerem que houve indevida inversão de polos na fase executiva, passando, assim, a serem devedoras quando deveriam ser credoras (ID Num. 53737666, pág. 3); destacam que o Juízo impetrado andou com o procedimento executivo enquanto vigente suspensão processual antes determinada; e posicionam que o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF deferiu, indevidamente, penhora de sala/loja comercial da parte impetrante localizada no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro (ID Num. 53737666, pág. 16). Discorrem ainda, em síntese, no sentido de que a condução do cumprimento de sentença indicado não respeita a ampla defesa e o contraditório (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil); e inviabiliza a utilização de todos os meios de prova disponíveis às executadas (art. 369, Código de Processo Civil). Destacam, também, que, no curso da fase executiva, o Juízo impetrado chegou a declarar a dívida (crédito exequendo) satisfeita (ID Num. 149251755 – autos no 0040522-51.2010.8.07.0001), razão pela qual teria ocorrido a chamada preclusão pró-judicato (art. 505, Código de Processo Civil), a qual inviabilizaria novo pronunciamento acerca da existência de saldo devedor. Ao fim, formulam o pedido liminar antes apontado na abertura deste pronunciamento judicial. Acompanham a Inicial a procuração ad judicia e, a título de provas pré-constituídas, documentos vinculados a inventário de RONALDO GOUVÊA JUNQUEIRA, ex-cônjuge da 1a impetrante e genitor das demais, e cópias de decisões prolatadas no âmbito do processo no 0040522-51.2010.8.07.0001. Custas devidamente recolhidas (ID Num. 53737676). Este é o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se, conforme relatado, uma narrativa fragmentada da parte impetrante, a qual, de início, gera lacunas que impossibilitam a exata compreensão dos contornos fáticos relacionados à causa, indispensáveis para a devida análise acerca de existência ou não de direito líquido e certo de quem maneja o presente remédio constitucional. Assim, diante desse quadro, esta relatoria passou a realizar, de antemão, uma análise minuciosa dos autos no 0040522-51.2010.8.07.0001, nos quais, ao que se depreende do teor da Inicial apresentada, haveria conduta questionável do MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF. Dessa forma, antes de tratar do deslinde do presente mandado de segurança, faz-se imprescindível consignar desde já, para fins de delimitação deste writ, o exato transcurso do cumprimento de sentença impugnado pelas impetrantes até a presente data (autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Vejamos: 1) A causa originária do impugnado cumprimento de sentença diz respeito à ação de prestação de contas proposta, no ano de 2010, pelo ex-cônjuge da 1a impetrante e genitor das demais, RONALDO GOUVÊA JUNQUEIRA, contra EIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS GARANTIDOS LTDA. 2) Na referida causa, o então requerente alegava a existência de obrigação da ré, empresa do ramo imobiliário, a prestar contas em razão da administração de bem imóvel de propriedade autoral; e do dever da referida empresa em pagar-lhe saldo credor decorrente de tal relação jurídico-contratual. 3) Proposta a mencionada demanda, era certo que o feito passaria por duas fases (bifásico), uma vez que o procedimento especial de prestação de contas comportava, à época da vigência do Código de Processo Civil de 1973, uma primeira etapa procedimental, na qual se apurava a obrigação ou não da parte ré em prestar contas de fato; e, se caracterizada tal obrigação, uma segunda etapa, concernente à apuração de saldo (credor ou devedor). 4) Diante desse rito, o feito originário começou o seu deslinde até que fosse alcançada a sentença que encerrara a 1a fase procedimental, na qual fora julgado procedente o pedido para obrigar a ré a prestar contas (ID Num. 36614274 – autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 5) Contra a referida sentença, a empresa ré interpôs o cabível recurso de apelação, o qual fora conhecido, mas desprovido (ID Num. 36613108 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Assim, foi mantida a sentença relativa à primeira etapa procedimental. 6) Ato contínuo, a empresa ré interpôs recurso especial, o qual fora inadmitido (ID Num. 36614381 – autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 7) Sem mais recursos até aquela fase processual, a sentença que encerrara a 1a fase da prestação de contas transitou em julgado em 30/04/2013 (ID Num. 36614388 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 8) Os autos retornaram ao Juízo de origem, ora impetrado, para início da 2a fase procedimental. 9) Intimada a cumprir o mandamento da 1a fase, a ré ofereceu contas de forma intempestiva, razão pela qual restou ao autor oferecer as contas que seriam objeto do feito (ID Num. 36614484 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 10) O Juízo de origem proferiu, então, sentença relativa à 2a fase, julgando regulares as contas autorais até então apresentadas; e declarando a existência de saldo credor em favor do autor, a ser liquidado (ID Num. 36614496 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 11) Contra a referida sentença que encerrara a 2a fase procedimental, a ré interpôs o correspondente recurso de apelação, o qual foi provido, sendo, assim, cassada a sentença recorrida. No acórdão, foi determinado o retorno dos autos à origem para apuração de eventual saldo relativo às obrigações realmente estabelecidas em contrato (aluguéis), a partir de prestação de contas a ser ofertada pelo autor – tendo em vista que a ré perdera o prazo processual para cumprimento de tal mister –, com efetiva discriminação de receitas e despesas (ID Num. 36613412 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 12) Na sequência, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID Num. 36613299 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Ato contínuo, interpôs recurso especial, o qual não fora conhecido (ID Num. 36614710 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 13) Assim, o acórdão que anulou a sentença de 2a fase antes proferida transitou em julgado em 03/08/2018 (ID Num. 36614719 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 14) Os autos retornaram à 1a instância, para a necessária retomada da marcha processual. 15) Sobrevieram diversas tentativas da parte autora de prestar contas, todas rejeitadas e questionadas pelo Juízo de origem. Nesse contexto, chamou a atenção a apresentação de cálculos, pelo requerente, de numerários absolutamente diferentes dos que vinham sendo defendidos ao longo do trâmite processual, que já passava de dez anos (ID Num. 47297289; ID Num. 66812136 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Em contrapartida, a ré comprovara depósitos em favor do requerente (ID Num. 73868346 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 16) Diante desse novo cenário, sobreveio a nova sentença que encerrara a 2a fase procedimental, na qual foram julgadas irregulares as contas apresentadas pelo autor, com declaração de saldo devedor (desfavorável ao autor), estipulação de verbas sucumbenciais a serem arcadas pelo requerente e condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e opor resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, incisos II e IV, CPC) – multa no valor de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa (ID Num. 80072206 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 17) O autor opôs embargos de declaração em face da referida nova sentença, os quais foram rejeitados (ID Num. 92873726 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 18) Em seguida, o autor interpôs apelação, a qual fora conhecida e desprovida. Assim, ficou mantida a nova sentença de 2a fase (ID Num. 121073051 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 19) Sem mais interposições recursais, o referido acórdão transitou em julgado em 06/04/2022, pondo fim definitivo às fases procedimentais e, em especial, à fase de conhecimento do processo (ID Num. 121073058 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 20) Assim, restava à empresa ré, EIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS GARANTIDOS LTDA, requerer o cumprimento de sentença aplicável ao caso, o que fora feito (ID Num. 133868273 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 21) Desse modo, o Juízo de origem instaurou a fase executiva do processo, invertendo os polos, em face da existência de saldo credor em favor da ré, a qual passou à condição de exequente (ID Num. 134139165 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 22) Somente nessa etapa processual, veio à tona a notícia de que o autor veio a falecer (ainda no ano de 2015). Por tal razão, a ré pediu a habilitação dos(as) sucessores(as) do autor/executado (ID Num. 138913079 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 23) Assim, em razão do noticiado óbito, sobreveio decisão de suspensão processual pelo prazo de dois meses, com fulcro na hipótese geral do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil – com prazo legal, conforme art. 313, § 2o, inciso I, do mesmo Diploma Processual vigente (ID Num. 139401459 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Cumpre acrescentar que a referida decisão foi proferida em 16/10/2022, disponibilizada no DJe em 18/10/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, como consta à certidão de ID Num. 140063112 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001. 24) Posteriormente, as sucessoras do executado foram devidamente citadas, razão pela qual passaram a integrar o feito (habilitando-se), chancelando seus respectivos ingressos na demanda a partir de petição ofertada pelo próprio patrono que já representava os interesses do falecido autor (ID Num. 143569685 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 25) Dessa forma, restou ao Juízo de origem deferir a habilitação das sucessoras e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, o que fora realizado por meio da decisão de ID Num. 145551374 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001, prolatada em 16/12/2022, disponibilizada no DJe em 20/12/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID Num. 145758803 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 26) Iniciado o ano de 2023, a fase executiva foi retomada, de fato, apenas em 03/02/2023, quando o Juízo de origem determinara a realização de pesquisa de bens passíveis de penhora (ID Num. 148496233 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Portanto, foi respeitado o período complementar de suspensão dos prazos processuais estabelecido pela disposição do art. 220 do Código de Processo Civil. 27) Feita a mencionada pesquisa, ocorreram os necessários bloqueios de numerários, em busca da satisfação do crédito exequendo que perfazia montante de R$ 76.264,82 (ID Num. 148471060; ID Num. 149251761 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Consequentemente, foram constritos: a) R$ 38.132,42, nas contas bancárias de SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA; b) R$ 38.132,42, nas contas bancárias de ALINA REIS ALVES JUNQUEIRA; c) R$ 12.966,86, nas contas bancárias de LETÍCIA REIS ALVES JUNQUEIRA; e d) R$ 25.421,60, nas contas bancárias de CYNTHIA JUNQUEIRA CERQUEIRA LIMA DE SOUZA. Assim, verificado que os bloqueios alcançavam o valor integral da dívida, o Juízo de origem despachou, apenas indicando o sucesso da constrição (ID Num. 149251755 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 28) Contudo, as sucessoras do executado impugnaram a penhora, conforme petição de ID Num. 150338857 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001. Ocorre que tal defesa processual foi rejeitada no corpo da sentença de fase executiva prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF (ID Num. 152078647 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 29) Na referida sentença (com esteio no art. 924, inciso II, c/c art. 925, Código de Processo Civil), o Juízo impetrado, além de rejeitar a impugnação ofertada pelas executadas, cometeu erro material, uma vez que considerou o valor total da dívida na ordem de R$ 12.710,80 (doze mil setecentos e dez reais e oitenta centavos), muito aquém do real débito, no montante de R$ 76.264,82 (setenta e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), atualizado até fevereiro de 2023 (ID Num. 152078647 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 30) Na mesma sentença, o Juízo, em face do descrito erro material, determinou o desbloqueio do excesso de numerário constrito (ID Num. 152078647 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 31) Então, sobrevieram embargos de declaração opostos pela empresa exequente, com vistas ao necessário saneamento decisório (ID Num. 152371707 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 32) Por conseguinte, o Juízo de origem acolheu os embargos declaratórios opostos, reconhecendo a ocorrência de erro material; e determinando nova pesquisa via SISBAJUD em busca de numerário capaz de quitar o débito executado, uma vez que, na versão original da sentença da fase executiva, foi determinada a liberação dos valores considerados como excesso de numerário constrito (ID Num. 152500099 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 33) Iniciou-se, então, etapa processual na qual foram quitados os débitos referentes às sucessoras ALINA REIS ALVES JUNQUEIRA, LETÍCIA REIS ALVES JUNQUEIRA e CYNTHIA JUNQUEIRA CERQUEIRA LIMA DE SOUZA. Porém, sucessivas pesquisas nas contas bancárias da sucessora SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA passaram a alcançar repetidos insucessos (ID Num. 159107623 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 34) Tais frustações duravam cerca de três meses (desde o momento em que o Juízo acolhera os embargos declaratórios opostos pela exequente), quando a sucessora SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA, ora 1a impetrante, veio a Juízo, solicitando informações relativas à conta judicial para quitar seu débito e, como colocado no próprio corpo da referida petição, por “fim a questão do cumprimento da obrigação” (ID Num. 161107788, pág. 10 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 35) Todavia, apesar de prestada a informação atinente à forma do depósito judicial – e da expectativa gerada –, a executada SOLANGE se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação a ela determinada (ID Num. 164576428; ID Num. 166558041 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 36) Por tal razão, as medidas expropriatórias em desfavor da referida executada foram retomadas (ID Num. 166560053 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 37) Diante do saldo devedor remanescente, a empresa exequente comunicou a existência de bem imóvel do devedor original que recaíra em favor de SOLANGE REIS ALVES JUNQUEIRA, qual seja a loja no 1212, situada na Av. Nossa Senhora de Copacabana, no bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro-RJ – CEP 22070-012. Na mesma ocasião, pugnou a exequente pela penhora de 25% (vinte e cinco por cento) dos aluguéis destinados à executada SOLANGE, decorrentes do mencionado bem imobiliário (ID Num. 167957444 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). 38) Contudo, existente dúvida acerca da efetiva locação da loja, a exequente peticionou nos autos, requerendo a intimação da suposta empresa locatária para que esta informe se o contrato de locação antes comunicado permanece vigente. Tal pedido foi deferido pelo Juízo de origem, sendo este, até a presente data, o último ato ordinatório relevante no cumprimento de sentença apontado (ID Num. 173821625 - autos no 0040522-51.2010.8.07.0001). Feito esse extenso retrato do cumprimento de sentença conduzido pelo Juízo impetrado, voltemos ao presente mandamus. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Todavia o direito de ação relacionado à impetração do mandado de segurança não é atemporal, razão pela qual a legislação de regência (Lei n. 12.016/2009) estabelece prazo decadencial para uso do writ, dentro dos parâmetros constitucionais, como se extrai do teor do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e da orientação da Súmula n. 632 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. (Lei n. 12.016/2009) Súmula n. 632, STF – É constitucional Lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança. Conforme preconiza o mencionado art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, o direito de manejar o referido remédio constitucional “extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias”, prazo este contado a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Diante desse panorama, em que pese as impetrantes deem ênfase a determinados atos judiciais produzidos pela autoridade coatora indicada no caso em tela, não se extrai da leitura da Inicial apresentada, com objetividade e precisão, qual(is) o(s) ato(s) coator(es) é(são), de fato, impugnado(s), tendo em vista que o pedido declinado no presente mandamus é genérico, no sentido de restringir a atuação do(a) magistrado(a) na condução do cumprimento de sentença exteriorizado nos autos de no 0040522-51.2010.8.07.0001. Registre-se que a adequada análise no âmbito da via mandamental exige a indicação precisa do(s) ato(s) coator(es) combatido(s), de modo a permitir a focada apuração acerca da violação ou não de direito(s) líquido(s) e certo(s) sustentado(s). Não suficiente, a exata indicação do(s) ato(s) coator(es) também é imprescindível para a verificação acerca da viabilidade e do cabimento do writ no caso concreto, dada a existência de hipóteses de descabimento do remédio constitucional em determinadas circunstâncias que envolvam atos judiciais (art. 5o, inciso II e III, Lei n. 12.016/2009); e a necessidade de checagem acerca da tempestividade do mandamus para cada situação impugnada, ao passo que, como já posicionado, decai o direito de manejo do remédio constitucional quando este é utilizado contra ato produzido há mais de 120 (cento e vinte) dias (art. 23, Lei n. 12.016/2009) – contados da ciência da parte impetrante. Posto isso, EMENDE-SE a Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de indicar, objetivamente, qual(is) o(s) ato(s) coator(es) as impetrantes pretendem, de fato, impugnar por meio desta via mandamental. Cumpra-se sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora